Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742148-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINE FERNANDES BERNARDES AGRAVADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. A agravante não recolheu o preparo recursal e requerer a gratuidade de justiça. A análise do processo originário indica que a agravante formulou o mesmo requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau e que a matéria ainda não foi apreciada e nem foram opostos embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada. Não houve o deferimento das benesses da gratuidade de justiça, porquanto o requerimento pende de análise na primeira instância. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator